Tribunal: TJBA
Processo: 8059871-69.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059871-69.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JUCINEI JAIR COSTA DE NOVAIS

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA N.º 01/2014. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM LEADING CASE, DA EXISTÊNCIA DE MAIS 407 VAGAS.OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF, TENDO EM VISTA A NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Cinge-se a controvérsia sobre direito à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas do edital, sob o argumento de existência de vagas surgidas na vigência do concurso.

A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação [...] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837311).

A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações/falecimentos indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual.

Este egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Mandado de Segurança tombado sob o n.º 8014959-58.2019.8.05.0000, de relatoria do Desa.

Rosita Falcão de Almeida Maia

, firmou entendimento, no sentido de se reconhecer a existência de mais de 300 vagas decorrentes de aposentadoria de Técnico Judiciário – Administrativa, bem como 107 vagas de cargos efetivos, decorrentes de exonerações/demissões entre 2015 e 2019.

Apelo do réu improvido. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8059871-69.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figura como
Apelante
- o
ESTADO DA BAHIA
e
Apelado -
JUCINEI JAIR COSTA DE NOVAIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento à Apelação, manter a sentença incólume em sede de Remessa Necessária e majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa , nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

7